Tribunal: TJDFT
Processo: 0753098-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.624/1998. INEXISTÊNCIA DE ESPECÍFICA PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de auxílio financeiro, em razão de frequência em curso de formação ao cargo de Agente Penitenciário do Distrito Federal. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Curso de formação. Carreira de atividades penitenciárias. Auxílio financeiro. A carreira de agente de atividades penitenciárias é regida pela Lei no 3.669/2005, a qual é silente acerca do direito à percepção de auxílio financeiro, durante o período de curso de formação. A Lei 9.624/1998, que prevê o direito à percepção de cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo (art. 14), não se aplica ao caso, porquanto se refere a candidatos aprovados em concurso para provimento em cargo na Administração Pública Federal, cujo Ente Federativo correspondente dista do réu. Ademais, a Administração se submete ao princípio da legalidade, que veda a equiparação postulada, com base na Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (Acórdão 1168005, 07270744120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Nesse quadro, é de se reformar a sentença para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J